Tribunal: TJPA
Processo: 0826332-83.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826332-83.2023.8.14.0006

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LIMA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS SALARIAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função cumulada com indenização por diferenças salariais, bem como reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 04/12/2018. A autora, nomeada como Agente de Saúde, alegou desempenho habitual de funções típicas de Técnica em Enfermagem. O juízo indeferiu prova oral requerida, por ausência de rol de testemunhas na fase de especificação, e julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal relevante à controvérsia de natureza fática; (ii) avaliar se é cabível a anulação da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação combate diretamente o fundamento da improcedência (insuficiência de prova), apontando que a prova oral requerida foi indevidamente indeferida em fase anterior, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A controvérsia envolve matéria fático-probatória: apuração do exercício habitual e imposto de funções distintas daquelas inerentes ao cargo ocupado, o que justifica a pertinência da prova oral requerida.

A jurisprudência do STJ reconhece cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oportuna e pertinente, e posteriormente julga improcedente por ausência de comprovação do fato constitutivo alegado (STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC).

O indeferimento da prova testemunhal, sob fundamento exclusivo da ausência de rol na fase de especificação, desconsidera o disposto no art. 357, §4º, do CPC, que permite a apresentação de rol após o saneamento, tornando a exigência prematura e excessivamente formalista.

A contradição entre o indeferimento da instrução e a improcedência da ação por falta de provas justifica a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória, para assegurar à parte o direito de demonstrar o alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida oportunamente quando a controvérsia demanda esclarecimento fático relevante ao mérito.

O indeferimento de instrução probatória sob fundamento exclusivo de ausência de rol na fase de especificação contraria o disposto no art. 357, §4º, do CPC, quando ainda não designada audiência.

É cabível a anulação da sentença proferida com base na insuficiência de prova quando esta decorre do indeferimento indevido da produção de provas pertinentes e tempestivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, §4º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0826332-83.2023.8.14.0006

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE FREITAS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Maria das Graças Lima de Freitas
contra sentença que
julgou improcedentes
os pedidos em ação declaratória de
reconhecimento de desvio de função
cumulada com pretensão de
indenização por diferenças salariais
, reconhecendo, ainda,
prescrição quinquenal
das parcelas anteriores a
04/12/2018
.

Na origem, a autora afirmou ter sido investida no cargo de
Agente de Saúde
, porém desempenharia, de forma habitual, atribuições típicas de
Técnica em Enfermagem
(administração de injetáveis, curativos e acompanhamento de pacientes).

A sentença assentou que o desvio funcional exige prova inequívoca do exercício
habitual, reiterado e imposto
pela Administração, concluindo inexistirem elementos administrativos que comprovassem designação formal/orientação hierárquica ou imposição habitual, atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar,
nulidade por cerceamento de defesa
, por ter sido
dispensada a prova testemunhal
requerida após fase de especificação, em controvérsia de natureza fático-probatória; subsidiariamente, requer o reconhecimento do desvio de função e a condenação às diferenças, invocando a Súmula 378/STJ.

O Estado, em contrarrazões, suscita
não conhecimento por ausência de impugnação específica
e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a desnecessidade de prova oral.

O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo
provimento
, para
anular a sentença
e determinar a reabertura da instrução, com designação de audiência e prazo para rol de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não procede a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica. A apelação enfrenta, de modo direto, fundamento determinante do julgado (insuficiência probatória), apontando contradição procedimental consistente no julgamento por ausência de prova após indeferimento da prova oral e requerendo, expressamente, a cassação do decisum por cerceamento de defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta é de natureza eminentemente fática: apurar se houve, na prática, exercício habitual de atribuições típicas de cargo diverso (técnico em enfermagem) e se tal prática decorreu de imposição/organização administrativa, ou se consistiu em atuação pontual/compatível com o regime de trabalho da unidade.

Consta das razões recursais que, na fase de especificação de provas, a autora requereu depoimento pessoal e prova testemunhal, declarando que as testemunhas seriam oportunamente arroladas, com a finalidade de comprovar o exercício fático das atribuições de técnico em enfermagem.

A instrução, todavia, foi dispensada sob fundamento de ausência de justificativa e de não apresentação de rol/qualificação completa, reputando-se suficientes os elementos documentais. Ocorre que a sentença, ao final, julgou improcedente o pedido precisamente por ausência de prova acerca de imposição e habitualidade.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido cerceamento quando o magistrado indeferir prova oportuna e pertinente e, em seguida, julgar improcedente por insuficiência probatória, porquanto se inviabiliza à parte a demonstração do fato constitutivo alegado.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA . OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2 . Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial. (STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ademais, o indeferimento amparado unicamente na ausência de rol na fase de especificação mostra-se excessivamente formal, pois o Código de Processo Civil prevê momento próprio para apresentação do rol no saneamento, com prazo anterior ao ato (art. 357, §4º), não sendo razoável exigir a indicação nominal antes mesmo da designação de audiência, sobretudo quando o fato controvertido foi delimitado (exercício fático das atribuições).

Logo, verificada a pertinência da prova oral para a elucidação da habitualidade e do modo de organização do trabalho na unidade de lotação, bem como a contradição entre dispensa de instrução e improcedência por falta de prova, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular dilação probatória.

Acolhida a preliminar, resta prejudicado o exame do mérito recursal (reconhecimento do desvio funcional e diferenças), por demandar reconstituição do acervo probatório sob contraditório.

No retorno, caberá ao Juízo de origem, em coerência com a marcha processual, prosseguir na instrução e proferir novo julgamento, observando-se o que já foi decidido e o que vier a ser objeto de impugnação útil, sem prejuízo de reavaliação na via própria, se provocada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para ANULAR (CASSAR) a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com designação de audiência de instrução e julgamento e concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, do CPC, prosseguindo-se até nova sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026